Tribunal: TJES
Processo: 5004311-76.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004311-76.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANA MARIA SOARES TORRES

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INSCRIÇÃO NO CADÚNICO. EXIGÊNCIA INDEVIDA. DOCUMENTOS NÃO REQUISITADOS. IDOSA, PORTADORA DE DOENÇA GRAVE E VULNERABILIDADE SOCIAL. BENEFÍCIO DEFERIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Ana Maria Soares Torres contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A recorrente alega hipossuficiência econômica, sustentando ser idosa, portadora de doença grave e em situação de vulnerabilidade social. Requer a reforma da decisão para concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da assistência judiciária gratuita à agravante, notadamente diante da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência e da indevida exigência de inscrição no CadÚnico como condição para o deferimento do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

O CPC/2015 (art. 98) confere a pessoas naturais e jurídicas o direito ao benefício quando não puderem arcar com custas e honorários sem prejuízo próprio.

O art. 99, §3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, a qual só pode ser afastada diante de prova em contrário, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.196.941/SP; AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS).

A exigência de inscrição no CadÚnico não encontra amparo legal, constituindo requisito indevido para a concessão da gratuidade.

O juízo de origem não oportunizou à parte a apresentação de tal documento, incorrendo em violação aos princípios da cooperação e da não surpresa (arts. 6º e 10, CPC/2015).

A documentação constante dos autos demonstra percepção mensal de um salário mínimo a título de benefício previdenciário, o que reforça a presunção de hipossuficiência econômica.

Não havendo prova capaz de afastar a presunção legal, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência econômica firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, só afastada por prova em contrário.

A exigência de inscrição no CadÚnico não constitui requisito legal para a concessão da gratuidade de justiça.

A ausência de intimação específica para apresentar documentos reputados essenciais pelo juízo viola os princípios da cooperação e da não surpresa.

Comprovada a percepção de renda mínima e a vulnerabilidade social da parte, deve ser deferida a assistência judiciária gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 6º, 10, 98, 99, §2º e §3º; Lei nº 1.060/50, arts. 4º, §1º, e 7º (revogada, mas utilizada como parâmetro jurisprudencial).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.196.941/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 23.03.2011; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 05.11.2013; STJ, REsp 604.425/SP, Rel. Min. Barros Monteiro, Quarta Turma, j. 07.02.2006.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
500
4311
-
76
.202
5
.8.08.0000

AGRAVANTE:

ANA MARIA SOARES TORRES

AGRAVADO:
ITAU UNIBANCO SA

J
U
I
Z: DR.
JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ANA MARIA SOARES TORRES em face de decisão
que

indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, sustentou
fazer jus à benesse perseguida, haja vista não haver qualquer elemento nos autos que afaste a presunção de hipossuficiência, especialmente, ainda, diante de sua condição de idosa, portadora de doença grave e de vulnerabilidade social.

Neste viés, pleiteou o recebimento do recurso em seu duplo efeito e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para deferir-lhe a assistência judiciária gratuita.

Em decisão inaugural

fora
deferid
o o efeito suspensivo ao recurso
, obstando a exigência da quitação d
e quaisquer

despesas
pela
parte
recorrente
.

C
ontrarrazões
apresentadas
.

Como
é cediço, com fulcro na concretude da garantia da inafastabilidade do controle jurisdicional, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral e gratuita
àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos
para demandarem em Juízo.

Nessa esteira, o artigo 98, do CPC/15, seguindo a linha do revogado artigo 4º, da Lei nº 1.060/50, estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

Cumpre ressaltar, no entanto, que, conforme a jurisprudência assente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
os artigos 4º, § 1º, e 7º, da Lei nº 1.060/50, atribuíam presunção
iuris tantum
de veracidade

à Declaração de Hipossuficiência Econômica formulada por pessoa natural, a qual poderia vir a ser ilidida diante de prova em contrário, compreensão, bem é de ver, mantida no artigo 99, §3º, do CPC/15.

Diante desta presunção relativa de veracidade da declaração, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que “
para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Precedente: REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011
”(
STJ
; AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013).

Logo, “
Não é injurídico condicionar o Juiz à concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
” (
STJ
; REsp 604.425/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2006, DJ 10/04/2006, p. 198).

Examinado o contexto probatório deduzido nos autos, verifico que
ao indeferir a gratuidade da justiça, posicionou-se o Juízo
a quo
no sentido de que “
se a parte autora realmente fosse hipossuficiente sobre o aspecto econômico, apresentaria comprovante de sua inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, nos termos do Decreto n.º 6.135/2007, regulamento em que está explicitamente definido o conceito de ‘família de baixa renda’ para os benefícios de assistência social
”, de tal modo que,
“
embora possa não ser pessoa de vultuosas posses, possui condições de arcar com as despesas processuais - as quais, inclusive, podem ser parceladas (art. 98, §6º, CPC) - sem prejuízo de seu sustento ou de sua família
.”

Ora, para além de inexistir como requisito legal ao deferimento da assistência judiciária gratuita a inscrição da parte no CadÚnico,
i
mperioso notar, ademais, que, conquanto tenha alicerçado suas razões na pressuposta ausência de inscrição
da parte
no CadÚnico,
em momento algum o Juízo determinou a apresentação da documentação em voga
, o que viola a um só tempo os princípios da
cooperação e da
não surpresa, positivados nos artigos
6º e
10,
do CPC/15.

Nem se diga que o despacho
anterior à decisão vergastada
atenderia aos princípios supramencionados, quiçá ao próprio artigo 99, §2º, do CPC/15, na medida em que, apesar de
o magistrado
eleger
na decisão recorrida
como requisito para o deferimento da benesse a inscrição
da parte
no CadÚnico,
sequer mencionou referida documentação
ao determinar a intimação
do postulante
para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais, senão vejamos:

“
:
a)
comprovar(em) o preenchimento dos pressupostos legais que dão azo ao acolhimento do pleito relativo à gratuidade da justiça, nos termos do § 2º do art. 99 do CPC, sob pena de indeferimento, com juntada, inclusive, de comprovantes de rendimentos dos últimos 3 (três) meses, declarações de imposto de renda de pessoa física (DIRPF) completas dos últimos 3 (três) anos ou declaração obtida junto à Receita Federal do Brasil (RFB) dando conta da inexistência de declaração na base de dados, extratos de todas as suas contas bancárias dos últimos 3 (três) meses, entre outros documentos hábeis à demonstração da incapacidade financeira; ou
b)
comprovar(em) o recolhimento das custas prévias, na forma do art. 82 do CPC, sob pena do cancelamento da distribuição, conforme art. 290 do CPC”.

T
al circunstância, cumulada com a ausência de documentação apta a infirmar a presunção relativa de veracidade da declaração acostada pela parte,
sendo extraída, inclusive, a percepção mensal de apenas um salário mínimo de benefício previdenciário,
faz presumir a situação de hipossuficiência econômica exigida para o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Do exposto, sem qualquer delonga,
conheço e dou provimento ao recurso

para
conceder
a gratuidade de justiça em favor d
a

parte
recorrente
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.